Tribunal: TJDFT
Processo: 0726745-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726745-69.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GERT KELLERMANN JÚNIOR RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL. APLICATIVO DE TRANSPORTE (99). PARCEIRO NEGOCIAL. REMOÇÃO/EXCLUSÃO. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. EXCLUSÃO DO MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA. RESOLUÇÃO MOTIVADA. POLÍTICA DE DESATIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE CONDUTA. INFRINGÊNCIA. COMPORTAMENTO INADEQUADO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE ECONÔMICA. PACTA SUNT SERVANDA. REGISTRO DE COMPORTAMENTO INADEQUADO JUNTO A USUÁRIOS. RECLAMAÇÕES REITERADAS (LEI 12.587/12, ART. 11-B, IV). PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA IDONEIDADE DA MARCA DA PLATAFORMA. RESOLUÇÃO UNILATERAL. LEGITIMIDADE. MOTORISTA PARCEIRO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DO PERFIL EXCLUÍDO. IMPOSIÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ATO ILÍCITO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO NEGOCIAL. AUSENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA ELETIVA DE FORO. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORO COMPETENTE. RESIDÊNCIA DO AUTOR. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DO FATO (CPC, ART. 53, III, “D”). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ELISÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 8° e 11). 1. Conquanto no ambiente negocial desprovido de gênese consumerista deve ser prestigiado o concerto de vontade versando sobre eleição do foro competente, porquanto legítimo e legal, o havido deve ser cotejado com o caso concreto, de maneira que, patenteada a vulnerabilidade do autor frente à empresa ré, conquanto não se qualifique como relação de consumo, imperativo o afastamento da regra convencionada, enquadrando-se a situação em hipótese que autoriza a exegese segundo a qual deve ser declarada a nulidade da cláusula eletiva de foro quando reconhecida a hipossuficiência da parte (STJ, AgInt no AREsp 1.947.791/SP). 2. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 3. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada em decorrência da circunstância do postulante ter laborado sem vínculo empregatício, auferindo remuneração comedida de montante pouco superior a 04 (quatro) salários mínimos mensais, e, mais ainda, se se encontrava desempregado no momento da postulação e concessão da benesse (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o). 4. A relação entre a empresa fornecedora de serviços de tecnologia traduzidos em plataforma eletrônica destinada à intermediação de contratação de serviços de transporte de passageiros e o motorista usuário dos serviços de internet oferecidos como instrumento para capacitação e contratação de serviços de transporte encerra natureza puramente negocial, sendo regido pelo convencionado que materializa o contrato de parceria, pela legislação civil e pela lei especial que dispõe sobre os serviços - Lei no 12.587/12 -, com a seguinte conformação: a empresa de tecnologia fornece a plataforma para contratação de serviços de transporte, e o motorista parceiro, valendo-se desse instrumental, contrata e executa serviços de transporte, consoante o objeto negociado e a distribuição de faturamento estabelecida. 5. Consubstancia verdadeiro truísmo que, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas como preceito coativo da declaração de vontade manifestada pelos contratantes em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente, fixando o Código Civil que a intervenção do Estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando a revisão contratual somente em situações excepcionais (CC, art. 421). 6. Estabelecendo as condições convencionadas que aos parceiros é resguardada a faculdade de resolução unilateral do vínculo, independentemente de motivação e prévia notificação, e de que a fornecedora dos serviços de tecnologia, além dessa faculdade, é resguardada a faculdade de resolver o vínculo motivadamente em havendo violação aos termos e condições aos quais aderira o motorista parceiro, a resolução unilateral do vínculo, em sendo apurado que o motorista apresenta folha de reclamações originárias de usuários dos serviços, em razão de postura inadequada e desconforme com o que lhe é exigido ao executar os serviços que lhe foram confiados, não se divisa ato ilícito apto a legitimar que, intercedendo no contratado e na crise estabelecida, o Judiciário imponha à plataforma a obrigação de restabelecer o vínculo dissolvido, pois sua conduta se afigura legítima e legal, destinando-se, inclusive, a preservar a qualidade dos serviços prestados e a própria idoneidade e reputação da marca que detém (“99”). 7. Evidenciado que a titular e gestora do aplicativo de transporte individual excluíra o perfil de parceiro negocial que atua como motorista da plataforma parceira, desativando sua conta, lastreando essa resolução sob o prisma de que violara os termos e condições de uso, incorrendo, pois, em inadimplemento contratual, porquanto descumprira o Código de Conduta da gestora de serviços de tecnologia, o havido reveste-se de substrato legal, deve ser prestigiada a regulamentação contratual que contém cláusula expressa autorizando que seja excluído do rol de “motoristas de aplicativo” o parceiro que incorre em tal comportamento. 8. A desativação da conta do motorista que figurava como parceiro negocial de gestora de aplicativo de transporte individual, conquanto efetivada unilateralmente, perfectibilizada de forma motivada, pois lastreada na infração aos termos avençados e nos exatos moldes da regulamentação contratual e da legislação de regência, porquanto aferido o não preenchimento de um dos requisitos autorizadores do labor de transporte de passageiros e o descumprimento da postura exigida do motorista parceiro, sobejando, ademais, a inviabilidade de regularização da situação, ressoa despicienda a notificação prévia do parceiro negocial destinada a consubstanciar a denúncia do vínculo. 9. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC. 10. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§2o, 8o e 11). 11. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o) enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 12. Apelação conhecida e provida. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. Honorários advocatícios invertidos e majorados. Unânime. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado desrespeitou a probidade e boa-fé objetiva, assim como seus deveres anexos de lealdade e informação, ao considerar que a atitude da recorrida em não oportunizar o direito de resposta, tomando como verdade fato narrado sem provas e posteriormente omitindo informações sobre o motivo do bloqueio do próprio parceiro encontra-se amparado pelo pacta sunt servanda. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788 (ID 4163334). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por sua vez, tem-se que o recurso extraordinário não merece seguir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005